Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. HERNIOPLASTIA INCISIONAL. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO. LISTA DE ESPERA. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE CLÍNICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JURANDIR VIANA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência para determinar ao agravado a realização imediata de cirurgia de HERNIOPLASTIA INCISIONAL, conforme prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
2. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, ante a ausência de comprovação de grave risco à saúde ou vida do paciente, nos termos da decisão proferida (ID 52284137). Contrarrazões apresentadas para manutenção da decisão agravada, que, indeferiu a tutela pleiteada.
3. Nas razões recursais, o agravante, de 54 anos, aduz que foi diagnosticado com hérnia incisional (CID K43) e incluído no sistema de regulação em 20/06/2023, embora aguarde pela realização da cirurgia desde 07/11/2022, data em que foi indicado o procedimento cirúrgico, possuindo classificação de risco amarelo-urgente. Afirma que corre o risco de sequelas sem o tratamento. Sustenta que o tratamento está incorporado nos atos normativos do SUS e a falta de indicação de agendamento ou previsão para realização do procedimento representa omissão do agravado, o que deve ser coibido pelo Poder Judiciário.
4. Consoante a jurisprudência do STF, a possibilidade e intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016 e RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
5. No caso em exame, o autor, diagnosticado com hérnia incisional e necessitando da cirurgia HERNIOPLASTIA INCISIONAL, foi inserido no sistema de regulação em 20/06/2023, com classificação de risco amarelo. Verifica-se que há 228 pacientes na mesma classificação do agravante e 37 com classificação de risco vermelha, mais grave (ID 173540872 - pág. 10 – origem). Consoante o relatório médico, inexiste indicação de risco iminente à vida (ID 173540868 – origem), a justificar que o agravante tenha preferência, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam.
6. A preterição dos pacientes mais bem posicionados na fila de regulação, assim como os classificados com o mesmo risco, e que estão aguardando por mais tempo, representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
7. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de sofrimentos da mesma ou de pior envergadura e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde.
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.